Tribunal: TJES
Processo: 0001616-95.2017.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001616-95.2017.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. LANÇAMENTOS DE DESCONTO NO CONTRACHEQUE (APOSENTADORIA) DO AUTOR. ALEGA O AUTOR QUE PERCEBEU DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA E REGISTROU BU, POIS NÃO FEZ QUALQUER EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTES O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, EMBORA HAJA CONVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO RÉU COM AS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR, NÃO CONSTAM EM REFERIDOS CONTRATOS A APOSIÇÃO DE RUBRICAS OU ASSINATURAS NAS DEMAIS FOLHAS DOS CONTRATOS. ADEMAIS, EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS OS SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ASSINADOS PELO AUTOR, CONSTATA-SE QUE O CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE INTERMEDIOU AMBOS OS CONTRATOS É SEDIADO NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR, DISTANTE DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, ONDE É DOMICILIADO O RECORRENTE. AINDA, O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FOI UTILIZADO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELO PRÓPRIO RECORRIDO, BANCO BMG.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A) DECLARAR NULOS OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, DETERMINANDO A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR; B) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA, DO VALOR DE R$ 5670,19 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO, E CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL A CONTAR DO DESCONTO INDEVIDO DE CADA PARCELA; C) CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)